Tribunal: TJSP
Processo: 1002482-03.2019.8.26.0077
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento do preparo recursal. Decisão mantida. Não comprovada nos autos a hipossuficiência alegada. Assim, devem as apelantes recolher as custas de preparo, nos termos da Lei Estadual no 15.855/15, sob pena de deserção, no prazo improrrogável de cinco dias, nos termos do artigo 1.007, § 2o do Código

Ementa:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento do preparo recursal. Decisão mantida. Não comprovada nos autos a hipossuficiência alegada. Assim, devem as apelantes recolher as custas de preparo, nos termos da Lei Estadual no 15.855/15, sob pena de deserção, no prazo improrrogável de cinco dias, nos termos do artigo 1.007, § 2o do Código de Processo Civil. Recurso desprovido, com determinação.